Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por KARINE QUEIROZ VIEIRA contra suposto ato ilegal emanado por “Governo do Distrito Federal / Fundação de ensino e pesquisa em ciências da saúde / Diretoria executiva cujas atividades são vinculadas ao Governo do Distrito Federal / Governador do Distrito Federal e Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)”. Fora determinada emenda inicial para alteração da autoridade coatora. A impetrante atendeu o comando e indicou apenas o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Em suas razões iniciais, a impetrante narra, em síntese, que: a- “foi aprovad[a] e convocada em 17 de Janeiro de 2022, edital número 3 - RM/SES-DF/2022, para apresentar a documentação necessária e tomar posse no programa de residência em área profissional da saúde concurso público Fundação de ensino e pesquisa em ciências da saúde, para fins de especialização no provimento em NEONATOLOGIA. Hospital Materno de Brasília - DF (HMIB), conforme edital e documentos que junta em anexo.” b- “Ocorre que, considerando o edital de convocação, a Impetrante não teve acesso ao requisito do item 2.3.2, letra b: ``cópia do certificado de conclusão de programa de residência médica, credenciado pela CMRM/MEC, na especialidade exigida como pré-requisito Diploma em tempo hábil exigido, sendo obrigado a requerer administrativamente a dilatação de prazo.” c- “o pré-requisito não foi cumprido, haja vista, em razão da impetrante ter a obrigatoriedade em tirar licença maternidade, cumprindo assim o pré-requisito de acordo com a declaração da comissão de residência médica em 14/06/2022”. d- sua eliminação no certame é desproporcional, tendo em vista que é capacitada e especializada para tanto. Ao final, requer a concessão medida liminar “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a posse imediata da Autora”; ou , inaudita altera pars, para determinar que a autoridade coatora promova a revisão da prova da impetrante, com a finalidade de recontagem da pontuação com a devida inclusão dos pontos não computados, de modo que seja “seja determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que tenha tempo hábil à obtenção pré-requisito, ou ainda, seja resguardada a vaga da Impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo”. No mérito, pugna a concessão da segurança. Custas inicias recolhidas. É o relatório. Decido. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. Assim, o edital deve estar em conformidade com a lei. “In casu” aplica-se, por analogia, a Lei Distrital de no 4.949/2012. É importante sempre lembrar que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.] Destarte, não é autorizado esta instância revisora substituir a organizadora da seleção e os critérios de contratação de seus residentes. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA SUBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, sem se olvidar que os argumentos ali deduzidos serão levados em consideração no mérito do agravo de instrumento. 2. A antecipação dos efeitos da tutela exige prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 4. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 5. Não havendo nos autos provas suficientes para se gerar a convicção necessária acerca da probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante, resta vedada a antecipação dos efeitos da tutela, por ausência dos elementos necessários ao seu deferimento, nos termos do art. 300 do Código de Processo civil. 6. Recurso conhecido, Agravo Interno prejudicado e Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão n.1192057, 07046233620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) É incontroverso nos autos que a impetrante/candidata foi convocada na 16a chamada para ser residente em pediatria no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) (ID 32104777); contudo não possuía na data da convocação “cópia do certificado de conclusão de programa de residência médica, credenciado pela CNRM/MEC na especialidade exigida como pré-requisito. Somente serão aceitas declarações da respectiva COREME nas quais conste que o candidato concluiu o pré-requisito”. Não obstante o motivo consignado pela impetrante, certo é que esse requisito editalício não pode ser superado, pois essencial para que a residente exerça o seu mister nos moldes assinalados pela Administração Pública, tendo sido referido requisito exigível para todos os candidatos.. Não se revela, portanto, desproporcional a exigência do referido certificado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Retifique-se a autuação para constar como impetrado apenas Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ouça-se o Ministério Público. P.I. Brasília, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA